Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 8a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que admitiu o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, relativas à análise da prejudicialidade externa por ação rescisória pendente, à inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864 do STF, à aplicação da Taxa Selic sobre montante já acrescido de juros (anatocismo), à constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e à ausência de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados. Requer efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória pendente; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a tese de inexigibilidade do título executivo com base na coisa julgada inconstitucional; (iii) verificar se há contradição na aplicação da Taxa Selic sobre base de cálculo que incluiria juros; (iv) analisar se houve omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (v) determinar se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando evidenciada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de omissão quanto à prejudicialidade externa é afastada, pois o acórdão impugnado reconhece que a mera existência de ação rescisória, sem concessão de liminar, não impede o prosseguimento da execução com base em título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC.
5. A tese de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864 do STF foi expressamente afastada, sob o argumento de que a matéria já foi julgada na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão sob pena de violação à coisa julgada.
6. Quanto à alegação de anatocismo, o acórdão afirma que a aplicação da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 não configura capitalização de juros, pois se trata de índice unificado que substitui, de forma linear, os critérios anteriores de atualização, não havendo duplicidade na incidência de encargos.
7. A constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi enfrentada, com destaque de que sua aplicação permanece válida até decisão em sentido contrário pelo STF, não havendo óbice atual à sua observância.
8. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente analisada, como no caso concreto, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A pendência de ação rescisória sem liminar não impede o prosseguimento da execução de título judicial transitado em julgado.
2. A inexigibilidade do título com base em tese do STF não se aplica quando a questão já foi definitivamente decidida na ação coletiva.
3. A aplicação da Taxa Selic após a EC 113/2021 sobre o montante consolidado não configura anatocismo.
4. A Resolução CNJ no 303/2019 permanece válida até que sobrevenha decisão diversa do STF, não sendo cabível sua desconsideração por omissão judicial.
5. O prequestionamento dos dispositivos legais pode ocorrer de forma implícita, por meio do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC.